Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718233-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE MEILER LEVENTER, ESTER MEILER LEVENTER AGRAVADO: CYRO TORRES JUNIOR, RICARDO DAVID RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joyce Meiler Leventer contra decisão (ID 193837815 da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Cyro Torres Júnior, intimou a agravante para realizar o pagamento voluntário da condenação, nos termos do art. 523 do CPC Ao ID 55351881, esta Relatoria proferiu despacho determinando a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira ou, alternativamente, promovesse o recolhimento do preparo. Ao ID 60389382 foi certificado que a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado no despacho de ID 55351881. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria proferiu despacho (ID 55351881) determinando a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira ou, alternativamente, promovesse o recolhimento do preparo. Ao ID 60389382 foi certificado que a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado no despacho de ID 55351881. Dessa forma, se a parte agravante não atendeu ao comando judicial de promover o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora